Tribunal: TJDFT
Processo: 0715082-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
TRÁFICO DE DROGA. RÉU ABSOLVIDO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAQUITISMO DA PROVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu absolvido da imputação de infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, por insuficiência probatória. Apelação do Ministério Público pela condenação, insistindo em que haja prova da participação do réu no tráfico de entorpecentes.

2 O réu não foi identificado por nenhum usuário, nem pelo corréu, não tendo sido provada satisfatoriamente a participação na traficância. Absolvição com base no princípio in dubio pro reo.

3 Apelação não provida.